Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Processo : 0716519-08.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, aqui agravante, que objetiva a cobertura dos procedimentos cirúrgicos reparadores, sob pena de multa diária por descumprimento. Em suas razões, a agravante sustenta que a intervenção cirúrgica constitui uma continuidade necessária ao tratamento da obesidade mórbida. Alega que os relatórios médicos acostados à petição inicial indicam perda de aproximadamente 40 quilos após a realização de gastroplastia redutora, acarretando “excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas que restringem a movimentação, dificultam a correta assepsia local e que pode levar ao surgimento de complicações infecciosas associadas à pele”, sobressaindo a urgência no deferimento da tutela. Pede a concessão da tutela de urgência para autorizar os procedimentos pleiteados, consoante relatório médico, e, no mérito, a reforma da r. decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em primeiro plano, não é evidente a probabilidade do direito da agravante, nesta sede recursal, a atrair a concessão sem a oitiva da parte adversa. Conforme se depreende do único contrato apresentado pela beneficiária nos autos[2], a autora-apelante aderiu a plano de saúde empresarial com a Unimed Paulistana, em 15.10.2019, cujo empregador-patrocinador seria a Indústrias Anhembi Ltda. Contudo, tanto na petição exordial como no presente Agravo de Instrumento, a agravante descreve estar atualmente desempregada, não esclarecendo o dies ad quem do referido contrato. Outrossim, embora a agravante afirme que realizou a portabilidade do plano de saúde para a Central Nacional Unimed, sem carência, não há qualquer elemento nos autos que confirme o alegado. Em especial, não fora juntado o Manual do Beneficiário para esclarecer os prazos e disposições contratuais específicas quanto à cobertura assistencial em vigor, tampouco demonstração mínima de que a nova contratação ocorrera sem incidência de carência, nem indícios de que houve negativa pela operadora. Além do mais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque, conforme relatório médico e a guia de solicitação de internação[3], o caráter dos procedimentos almejados foi marcado como eletivo (Campo 22, marcação “1”). Isto é, o profissional assistente não atestou sobressair risco iminente de vida ou ameaça grave e irreparável à integridade física da paciente. Logo, inexiste risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das tratamento cirúrgico solicitado. Portanto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles já é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 90098323 no Processo de origem de no: 0710610-73.2021.8.07.0003. [2] Id. 89998072 no processo originário. [3] Id. 89395794 e 89397948 no processo originário.